Tribunal: STF
Processo: ARE 1322748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL (1º FATO). CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO (2º FATO). CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (3º FATO) E AMEAÇA (4º FATO). PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    - ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Negativo o juízo de admissibilidade do aditamento às razões recursais, protocolizadas por novo patrono, porquanto oportunamente já oferecidas pelo então procurador constituído da parte, que exerceu plenamente a faculdade processual, alcançando a preclusão consumativa do ato. 
    - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. 2º, 3º e 4º FATOS. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia no tocante aos crimes de estupro, constrangimento ilegal e ameaça. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Robustos e harmônicos relatos da vítima, esposa do acusado, corroborados pelos depoimentos de sua genitora e de sua irmã, bem como das colegas de trabalho, que a auxiliaram após a prática dos delitos. Conjunto probatório evidenciando que o réu, ao descobrir a traição da esposa e não aceitar o término do casamento, ofendeu a integridade corporal da vítima com tapas e golpes de garrafa contendo água congelada, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, e constrangeu-a, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e a praticar atos libidinosos diversos com ele, consistentes em felação e coito anal. Ainda, compeliu a ofendida a confessar o relacionamento extraconjugal e a enviar mensagem ao amante, bem como ameaçou matar os filhos do casal, a vítima e, em seguida, cometer suicídio. 
    - DOSIMETRIA DA PENA. 1º FATO. LESÃO CORPORAL. Basilar preservada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Nota negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime. Na segunda etapa, corrigido erro material no cálculo, a pena provisória foi redimensionada para 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, neste patamar estabilizada. 2º FATO. ESTUPRO. Pena-base fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Mantido o tom negativo conferido aos vetores motivos e circunstâncias do crime. Ausentes agravantes e atenuantes. Aumentada a reprimenda em metade pela incidência da majorante prevista no art. 226, inc. II, do CP. Pena definitiva consolidada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 3º FATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Pena-base no mínimo legal, exasperada em 1/6 em virtude da agravante prevista no art. 61, inc. II, 'f' do CP. Pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 4º FATO. AMEAÇA. Basilar no piso normativo, agravada em 1/6. Pena definitiva preservada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Por força do CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, as reprimendas foram somadas, totalizando 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. 
    - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. Adesão ao entendimento assentado pelo plenário do STF no julgamento do HC 126.292/SP. Possibilidade de se executar provisoriamente a pena confirmada por esta segunda instância, sem ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Determinada a execução provisória da pena.
    Aditamento às razões não conhecido.
    Apelo parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII; 60, § 4º, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Do Pleito de Absolvição 
    O exame detido dos autos permite concluir que a Julgadora do primeiro grau obrou de modo irretocável na sentença na análise do conjunto probatório formado no processamento da demanda. Com efeito, as provas existentes no caderno processual, consistentes nos robustos relatos vitimários, corroborados pela prova testemunhal, são suficientes para o julgamento procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia.
    (...)
    Quanto à autoria, imputada ao réu, não há dúvidas, restringindo-se a controvérsia instalada entre defesa e acusação à efetiva ocorrência, ou não, dos crimes de estupro, constrangimento ilegal e ameaça.
    No que se refere à materialidade do crime de estupro, cumpre ressaltar que embora a prática de coito anal e de conjunção carnal possam deixar vestígios, a ausência de exame de corpo de delito atestando sinais de sua ocorrência não constitui óbice à caracterização da tipicidade delitiva. Consoante remansosa jurisprudência, a existência destas práticas libidinosas pode ser demonstrada por outros meios de prova, em especial, a palavra da vítima.
    E no caso dos autos, embora os atos perpetrados pelo réu, consistentes em felação, coito anal e cópula vagínica, não tenham deixado vestígios, os laudos periciais acostados às fls. 26/29 concluíram pela existência de ofensa à integridade corporal da vítima, consistente em hematoma na região malar direita e nasal, compatível com a narrativa acusatória. 
    Para além disso, os depoimentos seguros e consistentes da ofendida, em consonância com os demais elementos de prova – notadamente o relato de sua genitora, da irmã e das colegas de trabalho, que a auxiliaram logo após os fatos –, adquirem especial valor probatório para a elucidação do acontecido, tornando-se suficientemente aptos a embasar um decreto condenatório.
    E para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho da Julgadora do primeiro grau, transcrevo os muito bem lançados termos de sua sentença, que traz percuciente exame do conjunto probatório dos autos, adotando-os como razão de decidir (grifos meus):
    (...)
    Outrossim, ressalto que inexistem indícios nos autos que levem a crer que a ofendida ou as testemunhas tenham agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstância que, fundada em elementos concretos, serviria para reduzir a força probante de seus relatos.
    Por todos esses fundamentos, mantenho o juízo de condenação do réu, nos exatos termos da decisão vergastada.
    Da Dosimetria da Pena
    Lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP):
    Basilar fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em virtude do tisne dos vetores circunstâncias (‘As circunstâncias do mesmo modo são negativas, tendo em vista que o réu utilizou-se de elemento rígido (garrafa congelada) para agredir a ofendida.’) e consequências do crime (‘As consequências, contudo, são negativas, considerando a demonstrada fratura nasal da ofendida.’).
    Os apontes negativos não merecem retoque, posto que extrapolaram o grau típico. O acusado, além de desferir tapas com as mãos, também utilizou uma garrafa de água congelada para agredir o rosto da vítima, causando hematomas e fratura no osso nasal.
    Na segunda etapa, reconhecida a confissão espontânea, a Julgadora elegeu a fração de 1/6 para atenuar a pena e fixou-a provisória em 03 (três) meses de detenção. No ponto, verifico a ocorrência de erro material e corrijo-o, redimensionando a pena provisória para 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, que neste patamar resta definitiva.
    Estupro (art. 213, caput, do CP):
    A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo tom negativo conferido aos vetores motivos(‘O motivo do crime foi ignóbil, visto que cometeu o delito visando humilhar a vítima.’) e circunstâncias do crime(‘As circunstâncias, contudo, são negativas, tendo em vista que naquela mesma ocasião ocorreram diversos tipos de abusos diferentes (mediante as vias oral, vaginal e anal). Além disso, também considero como circunstância negativa o fato de o filho do casal ter ingressado no quarto do casal e visto sua genitora nua no momento de uma das investidas do acusado.’).
    Os motivos do crime transbordam ao grau ordinário do tipo penal infligido, tendo em vista que o intendo do réu não foi apenas satisfazer a sua lascívia, como também, e principalmente, humilhar a ofendida pela quebra da fidelidade no relacionamento. 
    E o aponte pejorativo dado às circunstâncias do crime deve ser mantido, diante da pluralidade de condutas típicas praticadas no contexto fático.
    Inalterada, portanto, a basilar.
    Ausentes agravantes e atenuantes.
    Na derradeira etapa, imperiosa a incidência da majorante descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, com o aumento da pena em metade, uma vez que o réu era cônjuge da vítima, alcançado a reprimenda definitiva o patamar de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
    Constrangimento ilegal (art. 146 do CP):
    A pena-base foi firmada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.
    Na segunda etapa, reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, mantenho a exasperação em 1/6, bem como a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
    Ameaça (art. 147 do CP):
    Basilar estabelecida em 01 (um) mês de detenção, sendo este o piso normativo.
    Na segunda etapa, reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, mantenho a exasperação em 1/6, bem como a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
    Por força do concurso material de crimes, as reprimendas seguem somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizando 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialfechado, e 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, observadas as regras insertas no artigo 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’, do Código Penal.
    Ressalto que não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (artigo 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventuais efeitos na situação econômica dos familiares do acusado e na relação de convivência deste com seus filhos constituem mero efeito indireto da condenação.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente